Tribunal: STF
Processo: MS 39833
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Virgínia de Jesus Bragante contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ordenou o sobrestamento da Apelação Cível nº 990.09.372003-5, aplicando a determinação oriunda deste Supremo Tribunal Federal.



    A impetrante narra, em síntese, que:



    “HÁ LITISCONSÓRCIO PASSIVO PELA TERATOLOGIA ESTENDIDA POR TODO O PODER JUDICIÁRIO, DECORRENTE DE SUSPENSÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL DAS LIDES QUE TRATAM DO DESFALQUE DO PLANO VERÃO, POR ATOS DE IMPÉRIO.



    DO ATO COATOR EXTERNADO NA SEGUINTE DECISÃO TERATÓLOGICA, EM SEU REMATE: 



    A teratologia é evidente:



    Inicialmente, ‘ex vi legis’, que se requisite ao TJSP que encaminhe cópias do texto físico, em sua integralidade, já que denegada a digitalização, porque o ato coator se estende deste STF até as instâncias de origem.



    Ora, nada impede que se julgue o feito indicado, entregando-se o bem de vida aos Impetrantes, buscado há mais de 16 (dezesseis) anos, ou seja, desde o ajuizamento em 2008, conforme numeração original 011.08.604034-1.



    (...)



    A suspensão decretada no RE 591797 - RE 626307, desde 2010, ou seja, em trâmites há 14 (quatorze) anos, se mostra abusiva, absolutamente desproporcional e desarrazoada.



    (...)



    A presente impetração visa que se afaste, e no prazo legal, o ato coator consumado em continuação no RE 631363 e 632212: Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. 



    Logo, não pode concordar em ser afetado, uma vez que travar o andamento processual até o julgamento de tema sujeito a repercussão geral, é uma coisa, mas ficar ao talante da vontade das instituições financeiras, em seu poder econômico, por acordos coletivos que não participou, é um achincalhe ao direito de ação e a duração razoável do processo, o que está sendo claramente infringido pelo STF, em seus órgãos, 1ª e 2ª Turmas, e Colegiado Pleno, em clara violação, nos feitos de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 165/DF e nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264, 265, 284 e 285, tem aplicação a todas as ações individuais e coletivas que tratam sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor II decorrentes de cadernetas de poupança.” (eDOC nº 1, ID: ca14a5b1)



    Ao final, requer a concessão da medida liminar para que “se casse a teratológica que obriga os Impetrantes a aguardarem o desfecho de recursos e decisões e acordos dos quais não participa, ou participou, ou anuiu, e sequer integra a associação de poupadores, para que, ao final, se conceda a ordem, e definindo-se desde logo, que lhe garanta o prosseguimento de seu feito judicial em fase de apelação 011.08.604034-1, de que o feito seja destravado, visando que o Réu da ação de origem, seja definitivamente condenado a indenizar os valores devidos, e que, se dê seguimento ao feito em curso no TJSP, de apelação do terceiro interessado acima qualificado, visando a concreção do direito posto”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei)  



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis:  



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do TJSP. 



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    No caso concreto, a impetrante insurge-se contra a determinação de sobrestamento da Apelação Cível nº 990.09.372003-5 (9208723-56.2009.8.26.0000), em trâmite perante a 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, que foi exarada pela respectiva Relatora.



    O mero cumprimento material de determinação emanada deste Supremo Tribunal Federal, por força da adoção do rito aplicável à sistemática da repercussão geral, não tem o condão de atrair sua competência para processar e julgar a demanda.



    Destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)  



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente